Tribunal: TJSP
Processo: 1004131-93.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE SINGELO "LAUDO" UNILATERAL. SEGURADORA NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE COMPROVASSE AS REAIS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTABELECIMENTO SEGURADO, OU MESMO INFORMAÇÕES

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE SINGELO "LAUDO" UNILATERAL. SEGURADORA NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE COMPROVASSE AS REAIS CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTABELECIMENTO SEGURADO, OU MESMO INFORMAÇÕES QUANTO À VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Registro: 2020.0000751405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004131-
93.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Apelação Cível no 1004131-93.2020.8.26.0068 -Voto no 33510
2
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Barueri 6.a Vara Cível

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE
SEGURO JULGADA PROCEDENTE. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O
NEXO CAUSAL, POSTO HAVER NOS AUTOS SOMENTE
SINGELO “LAUDO” UNILATERAL. SEGURADORA NÃO
TROUXE QUALQUER ELEMENTO CONTUNDENTE QUE
COMPROVASSE
AS
REAIS
CONDIÇÕES
DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTABELECIMENTO
SEGURADO, OU MESMO INFORMAÇÕES QUANTO À
VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
ENTRE
OS
DANOS
INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
RECORRENTE.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.
Trata-se de apelação digital (fls. 184/193, com preparo às fls. 194/195 e
236/238) interposta contra a r. sentença de fls. 175/182 (da lavra da MM. Juíza Maria
Elizabeth de Oliveira Bortoloto), cujo relatório se adota, que julgou procedente ação
indenizatória, nos seguintes termos: “ JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na
inicial para condenar a ré a ressarcir em favor da seguradora autora o montante de R$
5.906,20 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte centavos), corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso (fls. 23),
conforme o enunciado da Súmula 54 do STJ. Diante da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas e despesas do processo, incluídos os honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Apelação Cível no 1004131-93.2020.8.26.0068 -Voto no 33510
3
que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, respeitando os critérios contidos no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o processo,
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. O pedido de cumprimento de sentença deverá ser formulado em incidente
próprio. Publique-se. Intimem-se.”.
Alega a ré e apelante, em síntese, a ausência de comprovação do nexo de
causalidade, entre os danos suportados e qualquer ação ou omissão por parte da
Concessionária. Aduz que inexistiu defeito na prestação do serviço energético. Sustenta
ausência do dever de indenizar, sendo unilateral a prova apresentada pela seguradora.
Aponta descumprimento das previsões da Resolução da Aneel no 414/2010. Afirma
que sequer teve oportunidade de realizar inspeção nos equipamentos sinistrados.inda,
indica a possibilidade de reconhecimento de caso fortuito ou força maior, excludentes
da responsabilidade. Quanto aos juros moratórios, afirma que devem incidir apenas a
partir da citação. Pede a reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 183 e 184) e foi recepcionado em primeiro
grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade. Vieram contrarrazões às fls. 197/228, com preliminar de não
conhecimento do recurso. Alternativamente, pugna a apelada pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Ingressou a autora com ação regressiva de reparação de danos causados
em decorrência de sobrecarga elétrica, geradora da queima de aparelhos de sua segurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Apelação Cível no 1004131-93.2020.8.26.0068 -Voto no 33510
4
(Supernova Produção Cinematográfica e Vídeo Ltda cf. fls. 12/15). Sustenta que se
sub-rogou nos direitos da segurada, sob o argumento de que a ré é responsável pela
oscilação e sobrecarga na rede energética que administra.
Pois bem.
O recurso porta o necessário não somente a ser conhecido, ao contrário
do alegado pela apelada, mas provido, respeitado o entendimento da ilustre
prolatora.Segundo o conjunto probatório, a seguradora não trouxe qualquer elemento
contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do
estabelecimento da segurada, tampouco o "laudo" coligido aos autos (fls. 20/21)
especifica o que efetivamente ocorreu, somente indicando genericamente uma
“oscilação de luz”, sem qualquer indicação da vida útil dos equipamentos.
Não há como se aceitar "laudo" elaborado de maneira singela, unilateral
e inconclusiva, sem registros comprobatórios de todos os componentes avariados, bem
como da vida útil dos equipamentos, o que inviabiliza totalmente a perícia indireta, já
que posterior laudo teria que ser elaborado com base em documentos incompletos.
Frise-se que não se sabe se a seguradora preservou os equipamentos da
segurada, sendo evidenciado nos autos que a seguradora não os reteve, já que não
declinou o seu paradeiro. o chamado "laudo" não tenha sido elaborado diretamente pela
seguradora, mostra-se evidente que o foi a pedido da parte interessada, no caso, a sua
segurada.
Mostra-se óbvio que a seguradora, ao indenizar a segurada, já tinha a
pretensão de ver-se ressarcida dos valores pagos, via ação regressiva, frisando-se que o
sinistro ocorreu em setembro de 2017 (fls. 16); a presente ação, por sua vez, foi ajuizada
apenas março de 2020 (fl. 01).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Apelação Cível no 1004131-93.2020.8.26.0068 -Voto no 33510
5
Releva anotar, ainda, que no caso em tela sequer houve notificação à ré,
por parte da seguradora. Evidente, assim, que no caso em questão restou a
concessionária impossibilitada de adotar as providências no sentido de eventual
averiguação dos equipamentos danificados, ou mesmo das instalações elétricas do
estabelecimento segurado.
Não se discute que estamos tratando de responsabilidade objetiva; no
entanto, isso não quer significar que a concessionária de energia elétrica, a fim de elidir
sua responsabilização, não possa ter oportunidade de demonstrar a ausência do nexo
causal, bem como a existência de caso fortuito ou força maior.
Esta Câmara tem decidido, em casos como o presente, sobre a
desnecessidade de prévia reclamação do consumidor à concessionária de energia
elétrica. Entretanto, a ausência de reclamação prévia impede que esta tenha a
possibilidade de inspecionar os aparelhos danificados, bem como as condições das
instalações elétricas nas unidades consumidoras.
Nos termos do art. 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução no
414/2010 da ANEEL, a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir o
consumidor (já que ela responde pelos danos a equipamentos instalados na unidade
consumidora, independentemente da existência de culpa) quando "I - comprovar a
inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.". Portanto, nos termos do referido
artigo, a concessionária tem o direito produzir tal prova, devendo a parte interessada
propiciar os elementos necessários para tanto. E, nesse caso, somente com a inspeção
direta nos equipamentos danificados é que seria possível chegar-se à conclusão sobre a
existência, ou não, do nexo causal.
Como a seguradora não mencionou saber do paradeiro dos bens, a
comprovação da causa dos danos ficou relegada somente aos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Apelação Cível no 1004131-93.2020.8.26.0068 -Voto no 33510
6
unilateralmente produzidos, com o que não se pode compactuar, sob pena de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a ora apelante foi alijada da
oportunidade de vistoriá-los.
Assim sendo, e por haver nos autos apenas singelo "laudo" produzido
unilateralmente, é de rigor que a prestação jurisdicional se efetive nesta sede.
Ficou claro, segundo o conjunto probatório, que a seguradora não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os danos alegados na inicial tenham sido
decorrentes exclusivamente de falhas na prestação de serviços.
Nesse sentido, destaca-se recente precedente desta E. 34a Câmara:
" Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação
regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de concessionária de
serviço público - descargas elétricas queima de equipamentos em unidades
consumidoras desfecho, na origem, de procedência inconformismo da suplicada
responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a
demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço fato constitutivo do direito ônus da autora, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbira -
sentença reformada - recurso provido."1.
Assim sendo, não havendo prova inconteste do nexo causal, de rigor o
decreto de improcedência da ação.
Destarte, respeitado o convencimento da ilustre Juíza a quo, julgo
improcedente a ação, condenando a seguradora-apelada no pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos termos
1 Apelação 1015635-58.2019.8.26.0577 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Tercio Pires - j. em 23/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33510
Apelação Cível no 1004131-93.2020.8.26.0068 -Voto no 33510
7
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora